Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. HERDEIROS. PRESENÇA. NECESSIDADE. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FORMALISMO. PRIMAZIA. EXAME DE MÉRITO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10.
3. O indeferimento do pedido da apelante para figurar sozinha no polo ativo decorre, ainda, da ausência de justificativa relevante (CPC, art. 223).
4. Assim como a parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o ), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
5. Falecido o titular do direito, a legitimação processual para ajuizar ação é do espólio, representado pelo inventariante (CPC, art. 75, VII) e, se inexistente, todos os herdeiros deverão integrar o polo ativo. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.